Tribunal: TJES
Processo: 0005070-05.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adoção de Criança
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005070-05.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA SIMPLICIO DOS SANTOS MUZI MARIANO e outros

APELADO: JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADOÇÃO CUMULADA COM DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO MATERIAL E AFETIVO CONFIGURADO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO CONSOLIDADO COM A FAMÍLIA SUBSTITUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos genitores biológicos contra sentença que julgou procedente o pedido para destituí-los do poder familiar em relação à sua filha e conceder a adoção da infante aos tios maternos, que a criam desde os primeiros meses de vida. Os apelantes alegam a inexistência de abandono, a dificuldade de convivência imposta pelos apelados, a impossibilidade de destituição do poder familiar por carência de recursos e a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos genitores biológicos configura abandono apto a justificar a destituição do poder familiar e se tal medida, em detrimento da manutenção do vínculo biológico ou da declaração de multiparentalidade, atende ao princípio do melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A destituição do poder familiar é medida excepcional, admitida em situações graves, como o abandono, cabalmente comprovado nos autos por meio de relatório social, laudo psicológico e prova testemunhal, que demonstram a omissão dos genitores nos deveres de cuidado por mais de uma década.

A carência de recursos materiais, por si só, não constitui motivo para a perda do poder familiar, conforme o art. 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, no caso, a vulnerabilidade social veio acompanhada de um completo e prolongado abandono afetivo e da negligência no cumprimento dos deveres de cuidado, o que legitima a medida.

O laudo psicológico atesta a consolidação de um sólido vínculo de filiação socioafetiva entre a criança e os tios, a quem reconhece como suas figuras parentais de referência, o que demonstra que a adoção é a medida que melhor atende ao seu superior interesse, garantindo-lhe um ambiente familiar estável e afetuoso.

A manutenção da sentença não representa uma sanção aos genitores, mas, primordialmente, uma medida de proteção aos interesses da criança, em observância ao princípio da proteção integral, priorizando o ambiente familiar onde seus direitos fundamentais são plenamente assegurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com correção de ofício de erro material na sentença.

Tese de julgamento:

A destituição do poder familiar, embora medida extrema, impõe-se quando comprovado o abandono material e afetivo prolongado por parte dos genitores biológicos, nos termos do art. 1.638 do Código Civil.

A alegação de vulnerabilidade social não elide a caracterização do abandono quando acompanhada da omissão e negligência contínua no cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar por mais de uma década.

Constatada a consolidação de sólido vínculo socioafetivo com a família substituta, a prevalência do melhor interesse da criança justifica a concessão da adoção, em detrimento da manutenção do vínculo biológico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Código Civil, art. 1.638, II; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 23; Código de Processo Civil, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0629.16.000503-5/001; TJES, Apelação Cível 5002908-05.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RENATA SIMPLÍCIO DOS SANTOS MUZI MARIANO
e
WAGNER SOUZA SIMÕES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos de ação de adoção c/c destituição do poder familiar ajuizada ajuizada por
JESANA SOARES PONTES DA SILVA DE JESUS
e
PAULO ROBERTO DE JESUS
, julgou procedente a pretensão autoral para destituir os ora apelantes do poder familiar em relação à sua filha, KETELLYN VITÓRIA SIMPLÍCIO DOS SANTOS SIMÕES, e conceder a adoção da infante aos autores/apelados.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, em síntese:
(i)
a inexistência de abandono, uma vez que a entrega da criança aos cuidados dos tios maternos decorreu de dificuldades financeiras e da necessidade de exercer atividade laborativa;
(ii)
que a convivência com a filha foi obstada pelos próprios apelados, pois a apelante relatou que
"pedia aos requerentes para levar KETELLYN VITÓRIA para passar os finais de semana em sua companhia, entretanto, os seus tios maternos não permitiam"
;
(iii)
que a falta de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda do poder familiar, nos termos do art. 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo ser penalizados por sua condição de vulnerabilidade social ; e
(iv)
a possibilidade de reconhecimento da multiparentalidade, a fim de preservar os vínculos biológicos concomitantemente aos socioafetivos.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes,
entendo não merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que restou inequivocamente demonstrado nos autos o abandono material e afetivo da criança por parte dos genitores biológicos por mais de uma década, estando presentes as causas autorizadoras da destituição do poder familiar, sendo a adoção a medida que melhor atende ao superior interesse da infante, já plenamente integrada ao núcleo familiar dos autores.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a conduta dos genitores biológicos, ora apelantes, configura a hipótese de abandono apta a justificar a medida extrema de destituição do poder familiar, e se tal providência, em detrimento da manutenção do vínculo biológico ou da declaração de multiparentalidade, consulta efetivamente o melhor interesse da criança.

A esse respeito, sublinhe-se que o direito da criança e do adolescente de ser criado e educado no seio de sua família natural é constitucionalmente assegurado, e a destituição do poder familiar constitui a mais drástica intervenção estatal na esfera familiar, somente admitida em situações excepcionais, quando cabalmente comprovada uma das hipóteses do art. 1.638 do Código Civil,
in litteris:

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que:

I - castigar imoderadamente o filho;

II - deixar o filho em abandono;

III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes;

IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente.

V - entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção.

No presente caso, observa-se que a prova dos autos é robusta e convergente, não deixando margem para dúvidas quanto à configuração do abandono.

O Relatório Social (cujas conclusões foram detalhadas na sentença e no parecer ministerial) revela que a criança foi entregue voluntariamente pela genitora aos cuidados dos tios, ora apelados, ainda em seus primeiros meses de vida. Desde então, por mais de uma década, os apelados vêm exercendo, de forma exclusiva e exemplar, todos os deveres inerentes ao poder familiar. O aludido estudo atestou que a genitora manteve apenas contato esporádico com a filha, sem jamais prestar qualquer tipo de assistência material, e que o genitor, por sua vez, esteve completamente ausente da vida da criança desde o seu nascimento.

A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, corrobora integralmente tal cenário, confirmando a dedicação integral dos apelados e a omissão contínua dos apelantes.

Para o deslinde da controvérsia, avulta em importância o Laudo Psicológico (ID 4978555), o qual atesta, com clareza técnica, que a criança estabeleceu com os apelados um sólido e inequívoco vínculo de filiação socioafetiva, reconhecendo-os como suas figuras parentais de referência e considerando-os como "sua família". Confira-se:

“Diante das informações coletadas e observações realizadas, pode-se afirmar que
o casal apresenta interesse em continuar com a criança e não mede esforços para isso, realizando todos os tratamentos necessários para garantir seu desenvolvimento
.

Além disso,
a criança se direciona ao casal como pai e mãe, demonstrando muito carinho e apego
. Também é bastante apegada ao filho deles, de 17 anos, a quem ela sempre se refere como seu irmão.
Refere-se a eles como sua família
. É importante ressaltar que Ketellyn tem conhecimento de quem são seus pais biológicos, principalmente sua mãe, uma vez que já teve contato com ela, uma vez que é sobrinha materna do Sr Paulo, um dos requerentes, e apesar de nunca ter tido qualquer convívio com o pai biológico ou algum familiar seu, também tem compreensão de sua existência.”

Outrossim, a perícia concluiu, de forma categórica, que os apelados estão "
APTOS a adotar
" e que não medem esforços para garantir o pleno desenvolvimento e a saúde da infante, que inclusive demanda cuidados especiais.

Noutro viés, o argumento dos apelantes de que a situação se deu por sua condição de vulnerabilidade social não tem o condão de afastar a decretação da medida, uma vez que, conforme orientação sufragada pela hodierna jurisprudência, a dicção do art. 23 do Estatuto da Criança e do Adolescente veda a destituição do poder familiar tendo a pobreza como causa exclusiva, situação que não se confunde com a dos presentes autos, na qual
a carência de recursos materiais veio acompanhada de um completo e prolongado abandono afetivo e da negligência no cumprimento dos mais básicos deveres de cuidado e proteção
, de modo que a vulnerabilidade, embora possa explicar a dificuldade inicial, não justifica a inércia e a omissão por mais de uma década.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO. ADOÇÃO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. ABANDONO. VULNERABILIDADE SOCIAL. INAPTIDÃO PARA FUNÇÃO PARENTAL. RISCO À INTEGRIDADE E SAÚDE DA INFANTE COMPROVADO. MELHOR INTERESSE DA MENOR. SITUAÇÃO CONSOLIDADA EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. MANUTENÇÃO DA DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO. - Demonstrada a prática de condutas insertas no rol das hipóteses elencadas pelo art.
1.638
do
Código Civil
, a destituição do poder familiar é medida que se impõe para preservação do melhor interesse da menor. -
Embora não se olvide do fato de que "a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar" (art.
23
do
ECA
), deve ser pontuado que o exercício do poder familiar implica na obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo, o que se deve interpretar da forma mais abrangente possível, compreendendo aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo
. - O feito deve necessariamente ser julgado pela ótica do melhor interesse da menor, eis que a mesma se encontra na companhia do casal que já exerce sua guarda, com plena adaptação ao convívio e tendo a chance de ter uma família e a devida proteção e segurança que merece uma criança, sendo certo que o vínculo com a família que o acolheu apresenta-se indissolúvel. (TJMG - Apelação Cível 1.0629.16.000503-5/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

Desse modo, afigura-se inadmissível, sob a ótica do princípio da proteção integral, a chancela do Poder Judiciário a quadros de manifesto desinteresse e incúria parental na criação e formação dos filhos, os quais não podem ser submetidos à inconstância de um ambiente familiar desprovido da estabilidade e dos referenciais necessários ao seu sadio desenvolvimento, não se revelando a mera declaração de afeto, desacompanhada das ações concretas de cuidado, sustento e educação, suficiente para a manutenção de tão relevante múnus.

Assim, como muito bem pontuou a D. Procuradoria de Justiça,
“negar a parentalidade consolidada exercida em favor de Ketellyn e colocá-la de volta ao seio familiar biológico consistiria em grave inobservância aos seus direitos e interesses tão protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
” (id.7493980).

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº
5002908-05.2022.8.08.0024
, relatado pelo Em. Des.
SERGIO RICARDO DE SOUZA
:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR – INOBSERVÂNCIA DE DEVERES PELOS DETENTORES DO PODER FAMILIAR – ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA NATURAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A destituição do poder familiar é uma medida excepcional regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo de proteger o melhor interesse da criança ou adolescente em situações de grave violação dos seus direitos fundamentais, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural (art. 136, inciso XI, ECRIAD).
2.
Quanto aos genitores, constata-se que estes não demonstraram interesse na reintegração do infante ao convívio familiar, na medida em que não adotaram medidas nesse sentido, não obstante as diversas tentativas das equipes de acompanhamento. Durante a tramitação do processo, a situação inicialmente relatada pelo
parquet
, de violação dos deveres de guarda, sustento e educação, se manteve inalterada.
3.
Extrai-se das reiteradas manifestações das equipes técnicas responsáveis pelo acompanhamento social, tanto neste processo, quanto em outras demandas conexas, que

as tentativas de reintegração na família natural foram esgotadas.
4.
Embora tenha ocorrido ulterior parecer da Coordenação de Acolhimento Familiar da Prefeitura de Vitória sugerindo a reintegração do menor à avó paterna, estudos posteriores, contemporâneos à prolação da sentença, dão conta de que a aproximação não teria sido exitosa.
5.
Nesses termos, considerando a situação de abandono pelos pais biológicos (art. 1.638, inciso II, CC/2002) e que o menor se encontra, desde 2019, convivendo com a família acolhedora, havendo nos autos estudos sociais que apontam a formação de vínculo afetivo e o reconhecimento dos guardiães provisórios como pais pelo infante, circunstâncias que se somam ao fato de que as reiteradas tentativas de reintegração ao núcleo familiar natural se mostraram infrutíferas ao longo de aproximadamente 5 (cinco) anos, reputa-se que a medida de destituição atende ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227, CRFB/1988), viabilizando a sua futura colocação em família substituta.
6.
Recurso conhecido e desprovido.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a destituição do poder familiar não representa uma sanção aos genitores, mas, primordialmente, uma medida de proteção aos interesses da criança, que encontrou nos apelados um porto seguro e um ambiente familiar estável e afetuoso, onde seus direitos fundamentais vêm sendo plenamente assegurados.

Por fim, verifico a existência de erro material no dispositivo da r. sentença, que, ao determinar a expedição do mandado de averbação, consignou o nome que a adotanda já utilizava, em dissonância com o pedido expresso na petição inicial, devidamente reproduzido na petição de ID 5159027, para que passasse a se chamar
VITÓRIA SOARES DE JESUS
.

Tratando-se de mera inexatidão, aliás, devidamente submetida ao contraditório por meio do despacho de ID 12288153, que intimou a parte apelante a se manifestar sobre a petição que apontou a falha, afigura-se passível de correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do Código de Processo Civil, impondo-se a sua retificação nesta instância.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
. De ofício, corrijo o erro material constante no dispositivo da sentença para determinar que, no competente mandado a ser expedido ao Registro Civil, passe a constar que a adotanda se chamará
VITÓRIA SOARES DE JESUS
, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)